Tribunal: TJDFT
Processo: 0728283-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728283-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCOS DUTRA VARGAS D E S P A C H O O agravo de instrumento não foi conhecido e o Ofício 1116/2023/2o CJUFAZ (ID Num. 49928634) noticia a prolação de sentença no feito de origem. Assim, nada a ser provido. Oportunamente, certifique-se o decurso do prazo para recurso da decisão ID Num. 49038217 e, não havendo prática de outros atos, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator